Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-92.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1002837-92.2018.8.11.0003
Recorrente : PATRICIA RODRIGUES TELLES DOS SANTOS
Recorrido : SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por PATRICIA RODRIGUES TELLES DOS SANTOS com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado id n.44101991:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO – ENTE MUNICIPAL QUE ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU O ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL – CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A prova técnica constante da demanda é esclarecedora, não havendo justificativa a ensejar sua repetição. No mais, o juiz é o destinatário da prova e, formado o convencimento para o julgamento do caso concreto, pode dispensar a realização de provas que entender desnecessárias, a teor do que estabelece o Código de Processo Civil.
2 – Encerramento das atividades do aterro sanitário, ao passo que sua, aberto à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a terceiras pessoas.
3 – Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma. Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.
4 – Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.” (TJMT, RAC N. 1002837-92.2018.8.11.0003, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/05/2020)
A Recorrente alega que o acórdão violou os arts. 3o, III; 5o caput e inciso LV da CF, uma vez que deve ser restabelecida a ordem jurídica constitucional lesada que violou o direito à isonomia, garantia fundamental, bem como que seja assegurado o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, a fim de que seja reconhecido todo o dano causado pelas Recorridas.
O Recurso é tempestivo e a Recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita, conforme certidões Ids n. 46851963 e n. 46920497.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões IDs n. 48991463 e n. 49426953.
A decisão de id 50439471, negou seguimento ao recurso.
Interposto agravo ao Supremo Tribunal Federal, o i. Ministro Presidente determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema424), conforme decisão carreada no id 63068515.
É o relatório.
Decido.
Questão Constitucional sem Repercussão Geral.
Nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, consiste na alegação de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova documental.
Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF no julgamento do Tema 424, Leading case ARE 639228, no qual não foi reconhecida a repercussão geral, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional..” (STF ARE 639228, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 16/06/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 30/08/2011 PUBLIC 31/08/2011).
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII